Tribunal: TJPA
Processo: 0000307-64.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000307-64.2017.8.14.0301

APELANTE: VICENTE ARTUR BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por VICENTE ARTUR BATISTA DA SILVA contra acórdão de minha lavra constante no id. 14109835, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA ESPÉCIE. DECISÃO, TODAVIA, ELABORADA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, COM PREVISÃO NO ART. 932, IV, “A” e “B”, DO CPC, EMBASADOR DO JULGAMENTO SINGULAR NA HIPÓTESE. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, o embargante, sob o id. 14430716, págs. 1/7, sustentou omissão no julgado impugnado.

Disse que o acórdão não observou a regra do art. 489 do CPC, pois não teria sido fundamentada.

Expôs que em nenhum momento o acórdão apreciou o fato novo relacionado a novos descontos efetuados em sua conta bancária sem determinação judicial, pois os descontos no percentual do contracheque na ordem de 30% (trinta) por cento continuam sendo descontados mensalmente por parte de sua fonte pagadora.

Reiterou que o banco embargado não poderia efetuar nenhum desconto direto em sua (do recorrente) conta bancária.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, nos termos que expôs.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14577457, págs. 1/7), sustentando, em síntese, o não acolhimento dos embargos de declaração.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, inclusive já tendo sido a matéria em apreço objeto de análise pelos Tribunais Superiores e pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Ademais, em relação ao argumento da parte recorrente de que vem sendo efetuados mensalmente descontos em sua conta bancária na ordem de 30% (trinta por cento) por parte da fonte pagadora, cumpre ressaltar que o juízo
a quo,
na parte dispositiva da sentença, determinou a readequação de todos os contratos celebrados entre o embargante e o embargado

(conta salário/corrente e em folha de pagamento) sendo o desconto mensal equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida (renda bruta, menos os descontos do imposto de renda e o previdenciário obrigatório), devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, sendo mantido os fundamentos da sentença de 1º grau neste grau revisor, de modo que, portanto, não verifico nenhuma ilegalidade nos descontos das parcelas abarcadas pela sentença
a quo
e mantida em grau recursal.

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2023